Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERDA DA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL. DEMANDA PELA EVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONTRATO DESFEITO.
1. Se atendida a conclusão lógica entre a causa de pedir e o pedido, deve ser rejeitada a assertiva de inépcia da inicial.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. No caso, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. Ademais, não é manifesta a ilegitimidade se alegada a celebração de contrato de compra e venda de imóvel e posterior perda do bem em favor de terceiro, disso resultado os supostos prejuízos que são pleiteados contra a alienante.
3. Prescreve em 10 (dez) anos a pretensão fundada em direito decorrente de evicção (art. 205 do Código Civil), contados do trânsito em julgado da sentença que resultou a perda da coisa, que foi quando o evicto teve o seu direito violado.
4. O adquirente não pode demandar por evicção, se sabia ou tinha como saber que a coisa era alheia, tal como na espécie. Mesmo afastada a evicção, é devida aos adquirentes a restituição dos valores pagos no contrato desfeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido do alienante.
5. Correção monetária do dano material, em ilícito contratual, conta-se a partir do efetivo prejuízo. Súmula 43 do STJ.
6. A sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, o que foi observado na hipótese.
7. Apelação dos autores conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação adesiva da ré conhecida e não provida.